Tribunal: TJDFT
Processo: 0731742-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REAL TEMOR DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIMENTO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, por ser consistente e apresentar-se coerente em toda a sua descrição fática, além de estar em completa consonância com o depoimento prestado na fase inquisitorial.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos, e as demais provas dos autos reforçam seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa e nem tampouco a decretação da atipicidade da conduta, devendo a condenação do réu ser mantida, nos exatos termos da sentença.
3. Além da própria afirmação da vítima de que sentiu medo das ameaças proferidas, o fato de ter comparecido na delegacia de polícia para o registro de ocorrência policial, apresentando representação contra o apelante, é circunstâncias que reforça mais ainda que a ameaça proferida lhe causou fundado temor.
4. “A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.” (Acórdão 1230435, 00031627720188070009, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.